Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006072-95.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. OMISSÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO AOS PARÂMETROS DO CRÉDITO COMPENSATÓRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discutem os critérios de atualização do crédito compensatório decorrente da restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel declarado nulo por fraude.
2. Requerimentos do recurso: reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com a readequação dos critérios de atualização do crédito compensatório da compradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade recursal da agravante; (ii) examinar o alcance do título judicial quanto aos parâmetros de atualização do crédito compensatório da compradora, diante da omissão da sentença exequenda; (iii) definir os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor a ser restituído em decorrência da nulidade do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação do título executivo judicial deve observar a conjugação de todos os seus elementos e a boa-fé, nos termos do art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que a atividade interpretativa destinada a definir o real alcance do comando condenatório não configura ofensa à coisa julgada.
5. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e consectários legais de incidência cogente, que integram o pedido de forma implícita e podem ser fixados de ofício em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita.
6. Na restituição de valores decorrente da declaração de nulidade de negócio jurídico, os juros de mora sobre o crédito compensatório do comprador incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, porquanto inexiste mora anterior do vendedor, cuja retenção dos valores encontrava amparo no contrato então vigente.
7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição em caso de nulidade contratual, incide desde a data de cada desembolso, por constituir mero mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para determinar que o crédito compensatório da agravante seja atualizado pelo INPC desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 182; CPC, arts. 76, § 2o, I, 489, § 3o, e 509.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 254; STJ, REsp 1.112.524/DF, AgInt no AREsp 1.685.833/RS, REsp 2.155.133/SP, AgInt no REsp 1.988.931/SP, AgInt no AREsp 2.280.818/MG, AgInt no REsp 2.004.691/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006072-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (AGRAVANTE), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (AGRAVADO), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (AGRAVADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), DALL AGNOL, QUINTO & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 29.217.850/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. OMISSÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO AOS PARÂMETROS DO CRÉDITO COMPENSATÓRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discutem os critérios de atualização do crédito compensatório decorrente da restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel declarado nulo por fraude.

2. Requerimentos do recurso: reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com a readequação dos critérios de atualização do crédito compensatório da compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade recursal da agravante;
(ii)
examinar o alcance do título judicial quanto aos parâmetros de atualização do crédito compensatório da compradora, diante da omissão da sentença exequenda;
(iii)
definir os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor a ser restituído em decorrência da nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interpretação do título executivo judicial deve observar a conjugação de todos os seus elementos e a boa-fé, nos termos do art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que a atividade interpretativa destinada a definir o real alcance do comando condenatório não configura ofensa à coisa julgada.

5. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e consectários legais de incidência cogente, que integram o pedido de forma implícita e podem ser fixados de ofício em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença, sem que isso configure julgamento
extra
ou
ultra petita
.

6. Na restituição de valores decorrente da declaração de nulidade de negócio jurídico, os juros de mora sobre o crédito compensatório do comprador incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, porquanto inexiste mora anterior do vendedor, cuja retenção dos valores encontrava amparo no contrato então vigente.

7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição em caso de nulidade contratual, incide desde a data de cada desembolso, por constituir mero mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido para determinar que o crédito compensatório da agravante seja atualizado pelo INPC desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 182; CPC, arts. 76, § 2o, I, 489, § 3o, e 509.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 254; STJ, REsp 1.112.524/DF, AgInt no AREsp 1.685.833/RS, REsp 2.155.133/SP, AgInt no REsp 1.988.931/SP, AgInt no AREsp 2.280.818/MG, AgInt no REsp 2.004.691/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
A.M. RODRIGUES PARRA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos n. 1050421-70.2020.8.11.0041, mantendo os cálculos apresentados pelos exequentes
ADEMIR ROQUE SANDER
e
MARLI WERLANG SANDER
.

O feito originário consistiu em ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais proposta pelos exequentes
Ademir
e
Marli Sander
em desfavor de
A.M. Rodrigues Parra – ME,
ora agravante,
Agnaldo Martins Rodrigues Parra
e
Agnaldo Martins Rodrigues
.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular declarou nulo o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em 09/janeiro/2014, tendo como objeto o imóvel de matrícula 83.045 do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, com área de 16.798,451 m2 e valor total de R$ 2.800.000,00, em razão de fraude perpetrada pelo sócio da empresa compradora
A.M. Rodrigues Parra
mediante uso de falsa identidade.

A sentença condenou os requeridos ao pagamento de indenização pela fruição indevida do imóvel, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do bem, desde janeiro/2014 até a efetiva imissão dos autores na posse, determinando, ainda, o abatimento do valor já pago pelos requeridos, devendo ser
“corrigido pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”
, com restituição de eventual remanescente (id. 131039166 – PJe 1o Grau).

Em grau recursal, o julgado foi mantido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%. Os recursos extraordinário e especial não foram admitidos (id. 206773267 – PJe 1o Grau).

Na fase executiva, a agravante apresentou impugnação, sob o argumento de que os valores pagos durante a vigência do contrato, no montante de R$ 1.532.000,00, deveriam ser atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde cada desembolso, o que elevaria o crédito para R$ 6.685.927,57 e afastaria qualquer obrigação residual em favor dos exequentes (id. 207145377).

O juízo da 10a Vara Cível rejeitou a impugnação, ao fundamento de que os critérios de atualização devem observar os parâmetros fixados na sentença
(id. 216888396).

Nas
razões recursais
, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil, o que exige a devolução ou compensação do preço pago com atualização monetária desde cada desembolso, sob pena de enriquecimento ilícito dos agravados.

Aduz que a sentença determinou a correção do valor pago
“desde cada vencimento”
, expressão que, em sua leitura, corresponde às datas efetivas dos pagamentos realizados. Afirma, ainda, que o prosseguimento da execução com base em cálculo reputado inadequado pode ensejar constrição patrimonial excessiva e lesão de difícil reparação (id. 345952856).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 347053896).

Em
contrarrazões
, os agravados suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da agravante. No mérito, sustentam que o valor de R$ 1.532.000,00 integra a coisa julgada e que a planilha da agravante inclui capitalização de juros e encargos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, inaplicáveis ao caso, uma vez que os agravados foram as vítimas da fraude (id. 348930869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Em 09/janeiro/2014,
Ademir Roque Sander
e
Marli Werlang Sander
, na condição de proprietários, venderam a
A.M. Rodrigues Parra - ME
, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda, o imóvel de matrícula 83.045, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, com área de 16.798,451 m2, pelo valor total de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).

No negócio jurídico, a empresa compradora foi representada por seu sócio proprietário, que se identificou mediante documento e CPF posteriormente reconhecidos como falsos e cancelados pela Receita Federal.

A descoberta da fraude levou os vendedores a ajuizar ação de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais, na qual o juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá declarou nulo o contrato e determinou o retorno das partes ao
status quo ante
.

No tocante às consequências patrimoniais da nulidade, a sentença reconheceu que a compradora pagou aos vendedores o montante de R$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais) do preço total ajustado.

Condenou a compradora ao pagamento de indenização pela fruição indevida do imóvel (equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor do bem, desde janeiro/2014 até a efetiva imissão dos vendedores na posse), com a seguinte fórmula de acerto:

“(...) Condeno os réus [A.M. Rodrigues Parra - ME] ao pagamento de indenização por danos materiais com o pagamento de aluguéis pela fruição indevida do imóvel desde janeiro/2014 até a efetiva imissão dos autores na posse do bem, no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de ocupação,
abatendo-se do valor já pago pelos requeridos
, devendo ser corrigido pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Havendo remanescente deverá ser restituído pelos autores aos réus. (...)”
(
sic
, id. 131039166 – PJe 1o Grau).

O acórdão manteve a sentença e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Os recursos extraordinário e especial não foram admitidos, com o consequente trânsito em julgado (id. 206773267 – PJe 1o Grau).

Na fase de cumprimento de sentença, os vendedores, ora agravados, apresentaram planilha com crédito de fruição (aluguéis) corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, totalizando R$ 2.956.470,92. Por outro lado, para compensação, atualizaram o valor pago pela compradora apenas pelo INPC, sem juros de mora, alcançando R$ 2.746.132,14.

A compradora, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento, atribuindo ao valor pago correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada desembolso, o que elevou o crédito compensatório para R$ 6.685.927,57. Apurou o crédito de fruição dos exequentes em R$ 4.326.024,11 e sustentou a existência de saldo em seu favor, com a extinção de qualquer obrigação residual.

O juízo da 10a Vara Cível rejeitou a impugnação, ao fundamento de que os critérios de atualização devem observar os parâmetros fixados na sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis, a sentença transitada em julgado estabeleceu de forma expressa e definitiva que os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde cada vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Eventual atualização dos valores pagos pelos executados, para fins de compensação com o valor da condenação, deverá observar estes mesmos parâmetros sentenciais, não cabendo à executada pretender aplicar critérios diversos ou capitalização adicional de juros, como consta em sua planilha de cálculos, sob pena de ofensa a coisa julgada. (...)”
(
sic
, id. 216888396 – PJe 1o Grau).

ILEGITIMIDADE RECURSAL

Os agravados suscitam, em sede de contrarrazões, a ilegitimidade recursal da agravante, ao argumento de que a empresa foi fundada por pessoa de identidade comprovadamente falsa, cujo CPF foi cancelado pela Receita Federal, circunstância que inquinaria a procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso.

A preliminar não comporta acolhimento.

A questão relativa à regularidade da representação processual da empresa agravante foi objeto de análise pormenorizada no julgamento da Apelação Cível, oportunidade em que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após determinar a regularização do vício (CPC, art. 76, § 2o, I), deu por sanada a irregularidade, ao constatar que a pessoa jurídica procedeu à alteração contratual perante a Junta Comercial, com registro de seu sócio administrador sob a identidade real e CPF regular, além de juntar procuração
ad judicia
devidamente assinada por seu representante legal (id. 206773056 – PJe 1o Grau).

A matéria, portanto, está superada pelo acórdão transitado em julgado, que reconheceu a capacidade postulatória da agravante e a regularidade de sua representação processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

PARÂMETROS DO CRÉDITO COMPENSATÓRIO

A sentença de mérito, concebida como ato jurídico
lato sensu
, traduz manifestação de vontade e de inteligência do juiz, destinada a produzir situação jurídica definitiva em torno da lide, razão pela qual, enquanto declaração de vontade qualificada, reclama interpretação adequada para que possa ser cumprida pelos sujeitos da relação processual e, quando necessário, executada coercitivamente pelo órgão jurisdicional.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, a sentença não surge como ato originário ou primitivo, mas como resultado de um longo e necessário encadeamento de fatos processuais:

“(...) Fruto que é da dinâmica processual, seu teor só será bem compreendido se se buscar, antes de tudo, harmonizá-la com o objeto do processo e com as questões que a seu respeito as partes suscitaram na fase de postulação. (...) Repugna à hermenêutica qualquer interpretação que opte por um significado que torne o ato jurídico ou a sentença contaminados de ilegalidade, quando haja a possibilidade de reconhecer-lhe outro sentido, também verossímil, que não padeça nem de nulidade nem, muito menos, de ilegalidade. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 60. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 123).

Por isso, o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada mediante a conjugação de todos os seus elementos e à luz da boa-fé, diretriz que orienta o intérprete a extrair do texto decisório o sentido que melhor reflita a vontade jurisdicional manifestada, sem transformar a interpretação em mecanismo de rediscussão do mérito, mas garantindo que a execução observe, com fidelidade, os limites do julgado.

A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual a execução deve observar os limites do comando condenatório, sem ampliações, reduções ou modificações de qualquer natureza.

O artigo 509 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a liquidação de sentença, estabelece que o procedimento se destina a apurar o
quantum debeatur
segundo os critérios fixados na decisão exequenda.

Contudo, a regra da fidelidade ao título não se confunde com a mera literalidade de seu texto. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a atividade interpretativa do julgado, para definir seu real alcance e extensão, é inerente à fase de cumprimento e não configura, por si, violação à coisa julgada.

Assim, a jurisprudência prestigia uma interpretação lógica da sentença, que não se restringe ao plano gramatical, para reconhecer que o
decisum
abrange não apenas o que foi expresso, mas também o que nele se contém de forma implícita.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cabe ao tribunal de origem interpretar o título executivo judicial para estabelecer os limites e o alcance da
res judicata
, e que essa atividade não agride a imutabilidade do julgado quando não altera a substância do que foi decidido:

“(...) Não viola a coisa julgada a simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance devido acerca de questão não delimitada expressamente. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.685.833/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/05/2024).

“(...) Cabe ao Tribunal de origem a interpretação do título executivo judicial em relação aos limites e alcance da coisa julgada. (...)”
(STJ, REsp n. 2.155.133/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024).

A partir dessas premissas, a análise do título judicial revela que a sentença disciplinou, de forma detalhada, os critérios de atualização do crédito de fruição devido aos vendedores, isto é: correção monetária pelo INPC
“desde cada vencimento”
e juros de mora de 1% ao mês
“a partir da citação”
.

Entretanto, a referência ao valor pago pela compradora (saldo a restituir) surgiu em oração subordinada de caráter acessório –
“abatendo-se do valor já pago pelos requeridos” –
, sem qualquer especificação sobre os critérios de atualização e sobre o termo inicial dos juros aplicáveis a esse crédito compensatório.

A leitura lógica, harmônica e coerente revela que a expressão
“devendo ser corrigido pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”
constitui complemento direto da condenação ao pagamento de aluguéis por fruição indevida, enquanto o período de
“abatendo-se do valor já pago pelos requeridos”
funcionou como aposto intercalado, desacompanhado de regência própria quanto aos encargos incidentes sobre o montante a ser restituído.

Há, portanto, omissão do título judicial quanto aos parâmetros de atualização do crédito compensatório da compradora.

Não obstante, a decisão do cumprimento de sentença, ao consignar que
“eventual atualização dos valores pagos pelos executados, para fins de compensação com o valor da condenação, deverá observar estes mesmos parâmetros sentenciais”
, acabou por equiparar os critérios de atualização de ambos os créditos, inclusive quanto à incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação sobre o valor pago pela compradora, parâmetro que não consta do título judicial e não encontra fundamento jurídico válido.

Assim, é evidente a necessidade de readequação da conclusão exposta pelo juízo singular, a fim de que sejam sanadas as omissões do título judicial executado.

Importante mencionar que a solução da omissão do título judicial quanto aos parâmetros de juros e correção monetária não configura ofensa à coisa julgada.

Isso porque ambos os institutos (juros moratórios e correção monetária) constituem matéria de ordem pública e consectários legais de incidência cogente, que integram o pedido de forma implícita e podem ser reconhecidos de ofício pelo julgador em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.112.524/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou essa orientação:

“(...) A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. (...)”
(STJ, REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01/09/2010).

No mesmo sentido, a Primeira Turma assentou que juros de mora e correção monetária se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
, tampouco se sujeita à preclusão (STJ, AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023).

A Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal reforça essa compreensão ao estabelecer que se incluem os juros moratórios na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação.

Juros de mora

A obrigação de restituir o preço pago decorre da eficácia restitutória inerente à declaração de nulidade do negócio jurídico (CC, art. 182), e não de conduta ilícita dos vendedores.

Dessa forma, antes do trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade, a retenção dos valores encontrava amparo no contrato então vigente, de modo que os vendedores não estavam em mora quanto à obrigação de restituir.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de resolução ou nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, os juros moratórios sobre o valor a ser restituído ao comprador incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição, porquanto inexiste mora anterior do vendedor:

“(...) Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/08/2022).

“(...) Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente-comprador, em razão de impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente-vendedor. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.280.818/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/05/2023).

Afinal, não se pode admitir que a parte que deu causa à nulidade do contrato lucre com a incidência de encargos moratórios sobre o valor a ser restituído, como se os vendedores houvessem retido indevidamente o dinheiro desde os pagamentos realizados durante a vigência do contrato.

Os juros de mora sobre o crédito compensatório da agravante devem, portanto, incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Correção monetária

A correção monetária, diferentemente dos juros de mora, não constitui acréscimo patrimonial, penalidade ou sanção. Cuida-se de mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda, cuja aplicação visa apenas preservar o valor real do crédito frente à desvalorização inflacionária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de rescisão ou nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.985.060/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022).

Por fim, o índice de correção aplicável é o INPC, o mesmo utilizado para a atualização do crédito de fruição dos vendedores, como forma de preservar a paridade e a simetria entre as obrigações recíprocas decorrentes da nulidade do contrato.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela executada
A.M. RODRIGUES PARRA - ME
, para determinar que, para fins de compensação com o crédito dos exequentes, o valor de R$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais) pago pela agravante seja atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026